Tribunal: TJDFT
Processo: 0744167-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744167-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIETE PIMENTEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO BMG SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIETE PIMENTEL DE OLIVEIRA na ação de repactuação de dívidas n. 0721607-98.2024.8.07.0007 por si ajuizada em face de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INBURSA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível da Taguatinga, processo referência ID n. 214273008, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão em ID n. 214273008 in verbis: A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira da autora é muito complexa, pois apesar de ela ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Tanto que constam nos extratos várias transferências por pix, o que indica que as instituições financeiras rés não se apropriam de todas as rendas. Além disso, ela contraiu os empréstimos de forma consciente, não sendo possível a limitação dos descontos, em análise liminar, notadamente em razão do Tema 1085 do STJ. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira da autora, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata do pedido de tutela de urgência. Dessa maneira, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. Contudo, recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. Citem-se ainda os réus, os quais deverão apresentar cópia dos contratos e planilha do saldo devedor atualizado por contrato, juntamente com a contestação. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pela autora, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente a autora, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, designe-se audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Irresignado, o autor recorre. Alega que manter os descontos indevidos realizados pelos bancos réus e a necessidade da concessão da antecipação de tutela para suspender ou reduzir a porcentagem destes descontos, a fim de que se obtenha a dignidade merecida. Declara que desde 2020 se viu em uma situação crítica financeira, psicológica e emocional, tendo adquirido diversos empréstimos consignados e pessoais, sucessivamente, mesmo sem possuir capacidade financeira para tanto, os quais desencadearam a situação de superendividamento. Afirma estar numa situação extremamente difícil, pois o valor líquido que recebia não estava cobrindo suas despesas ordinárias do dia a dia. Destaca ser tão grave a situação financeira dos servidores, aposentados e pensionistas do Distrito Federal, que fora editada a Lei no 7.239/2023, dispondo que os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento, somados aos empréstimos pessoais descontados diretamente na conta bancária, não poderão ultrapassar o limite de 30% da remuneração mensal do consumidor, estabelecendo o crédito responsável e assegurando a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal. Argumenta que apesar de ter comprovado o comprometimento de sua renda, teve sua tutela indeferida, todavia é necessária a preservação da dignidade humana. Afirma que lhe resta apenas a quantia aproximada de R$ 594,13 (quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos). Declara que apesar de receber a quantia de R$ 15.323,74 (quinze mil e trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) é reduzido em 100,97%, ficando dependente de favores pessoais de seus familiares para manter sua subsistência mensal. Defende ser possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial. Sustenta estar presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento da agravante e de sua família pelo transcurso do tempo de espera à audiência de conciliação e do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda, portanto, não há óbice ao deferimento do pedido para suspensão dos descontos da conta do agravante. Aponta possuir aproximadamente 70% de sua renda comprometida com empréstimos e descontos compulsórios. Com isso, ao remover os descontos compulsórios, os valores dos empréstimos consignados resultam em 61,42% da renda líquida da agravante, sendo muito superior aos 30% estabelecidos, conforme tabela acima discriminada, Extrato de Consignação e Ficha Financeira de 2024. Declara ser pessoa idosa que faz uso de medicamentos e conforme demonstrado, o valor restante de sua renda é completamente direcionado para outras despesas, como o acordo judicial. Requer seja deferida a concessão da tutela antecipada de urgência e determinada a suspensão provisória do pagamento de todas as parcelas dos empréstimos bancários, para garantia do mínimo existencial, até a renegociação dos contratos, na impossibilidade, requer sejam limitados os descontos para pagamento das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração bruta do devedor, abatidos os descontos compulsórios, mediante desconto em folha de pagamento ou depósito judicial, até a renegociação dos contratos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com fulcro nos artigos 300, 303 e 330 do CPC e com base na Lei n.o 14.181, de 1 de julho de 2021, a qual reconhece a prevenção e o tratamento do superendividamento; Por fim, seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de inteira justiça. Ausente o preparo ante a gratuidade concedida em ID 214273008, do processo de origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da parte autora para que o banco réu se abstenha de efetuar os descontos de empréstimos, parcelas de renegociação de dívidas, e quaisquer outros que incidam no seu salário em valor superior a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada não atende aos aludidos pressupostos. A ficha financeira de 2024 do contracheque da agravante presente em ID 214131828 demonstra rendimentos brutos de R$ 15.323,74 e líquido de R$ 4.800,72. Com efeito, o Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), estando excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado. Como bem analisou o juízo a quo: No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira da autora é muito complexa, pois apesar de ela ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Tanto que constam nos extratos várias transferências por pix, o que indica que as instituições financeiras rés não se apropriam de todas as rendas. Além disso, ela contraiu os empréstimos de forma consciente, não sendo possível a limitação dos descontos, em análise liminar, notadamente em razão do Tema 1085 do STJ. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira da autora, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. - Destacou-se. Ressalte-se que a Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu o crédito responsável de modo a assegurar a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal está sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.